Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706860-93.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, HELIO DE ALMEIDA JARDIM APELADO: BANCO PAN S.A, HELIO DE ALMEIDA JARDIM D E S P A C H O Intime-se o apelante HÉLIO DE ALMEIDA JARDIM para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida pelo apelado BANCO PAN S.A. em contrarrazões (ID 36534093). Após, retornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora